Tribunal: TJES
Processo: 5016002-24.2024.8.08.0000
Classe: DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: Inconstitucionalidade Material
Data de julgamento: 2025-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016002-24.2024.8.08.0000

DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (95)

REQUERENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

REQUERIDO: CAMARA MUNICIPAL DA SERRA e outros (2)

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL. CONTROLE ABSTRATO DE CONSTITUCIONALIDADE. REPRESENTAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI MUNICIPAL Nº 3.448/2009 E DECRETO MUNICIPAL Nº 8.189/2016. REQUISITOS PARA CONCESSÃO DE MEDIDA CAUTELAR. INEXISTÊNCIA DE PERICULUM IN MORA. INDEFERIMENTO. I. CASO EM EXAME: 1.
Representação de inconstitucionalidade, com pedido de medida cautelar, proposta pelo Procurador-Geral de Justiça do Ministério Público do Estado do Espírito Santo contra o art. 13, §1º, da Lei Municipal nº 3.448/2009 e o Decreto Municipal nº 8.189/2016, ambos do Município da Serra. A norma impugnada delega ao Chefe do Poder Executivo Municipal a definição das atribuições, competências e requisitos para provimento do cargo comissionado de Assistente Técnico – CC5.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO:
2.
Há duas questões em discussão: (i) verificar a presença dos requisitos para a concessão da medida cautelar em ação de controle abstrato de constitucionalidade, especialmente o periculum in mora; e (ii) analisar se a manutenção da norma impugnada compromete o interesse público primário.
III. RAZÕES DE DECIDIR. 3.
O deferimento de medida cautelar em ações de controle abstrato de constitucionalidade exige a presença cumulativa do
fumus boni iuris
e do
periculum in mora
, conforme o art. 11, §1º, da Lei nº 9.868/1999.
4.
O ajuizamento tardio da representação de inconstitucionalidade – mais de quinze anos após a edição da lei e oito anos após a edição do decreto – demonstra a ausência do requisito do perigo da demora, conforme consolidada jurisprudência da Corte.
5.
A suspensão imediata da eficácia da norma impugnada impactaria a continuidade dos serviços públicos, tendo em vista que os cargos de Assistente Técnico – CC5 são ocupados em órgãos essenciais, como as Secretarias Municipal de Saúde, de Assistência Social e de Gestão e Planejamento.
6.
Deve prevalecer, nesta fase inicial, a presunção de constitucionalidade das normas impugnadas, evitando-se prejuízos ao interesse público e à administração municipal.
IV. DISPOSITIVO E TESE: 7.
Medida cautelar indeferida. Tese de julgamento:
8.
O
periculum in mora
necessário à concessão de medida cautelar em controle abstrato de constitucionalidade não se configura quando a norma impugnada permanece vigente por longo período sem demonstração de prejuízo imediato.
9.
A suspensão de norma que disciplina cargos públicos deve considerar o impacto na continuidade dos serviços essenciais, privilegiando a presunção de constitucionalidade na fase cautelar.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, discutidos e relatados os presentes autos, em que são partes as acima indicadas, ACORDAM os Desembargadores que compõem este Egrégio Tribunal Pleno, na conformidade da ata e notas taquigráficas, que integram este julgado, à unanimidade de votos, INDEFERIR a medida cautelar da representação de inconstitucionalidade do art. 13, §1º, da Lei nº 3.448/09 e do Decreto nº 8.189/2016, ambos do Município da Serra, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 006 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
006 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Impedido ou Suspeito
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Impedido ou Suspeito
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

MEDIDA CAUTELAR

Conforme relatado, cuidam os autos de representação de inconstitucionalidade, com pedido de liminar, proposta pelo
PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

em face do art. 13, §1º, da Lei nº 3.448, de 28 de setembro de 2009 e da do Decreto nº 8.189, de 26 de agosto de 2016, ambos do Município da Serra.

Primeiramente, pontuo que o Procurador-Geral de Justiça possui legitimidade ativa para o ajuizamento desta ação de controle abstrato de constitucionalidade, de acordo com o art. 112, inciso III, da Constituição Estadual.

O art. 13, §1º, da Lei Municipal nº 3.448/06 prevê o que segue:

Art. 13 O cargo de provimento em comissão de Supervisor de Serviços Auxiliares - CC-05, criado pela Lei nº 2.368, de 13 de fevereiro de 2001 e, regulamentado pelo Decreto nº 844/2001, cujo conteúdo, quantitativo de cargos, vigência, efeitos e eficácia são convalidados por esta lei, passa a denominar-se Assistente Técnico - CC-05, com lotação na Secretaria Municipal de Administração e Recursos Humanos – SEAD.

§1º O Chefe do Poder Executivo Municipal definirá, por decreto, as atribuições e competência do cargo de Assistente Técnico e os requisitos para o seu provimento. (fl. 03 do evento 10287155)

O Decreto Municipal nº 8.189/16, por sua vez, dispõe que:

A PREFEITA MUNICIPAL DA SERRA EM EXERCÍCIO, ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, usando das atribuições legais, que lhes são conferidas pelo inciso V do artigo 72 da Lei Orgânica do Município, decreta:

Art.1º São objetivos do cargo de Assistente Técnico – CC5: Assessorar na organização, coordenação, controle e funcionamento da gestão, nos diferentes órgãos que compõem a administração municipal.

Art. 2º São atribuições do cargo de Assistente Técnico – CC5:

a) Assessorar as atividades de coordenação administrativa, gestão de processos e pessoas.

b) Auxiliar no planejamento de projetos e normas que venham orientar e controlar o funcionamento do órgão.

c) Acompanhar e auxiliar na avaliação da eficiência das atividades previstas na alínea anterior.

d) Assessorar e orientar quanto à organização, manutenção e destinação de documentos a serem distribuídos aos órgãos que compõem a estrutura municipal.

e) Representar a gestão em comissões e conselhos.

f) Assessorar e auxiliar as chefias imediatas/mediata com o público externo e interno.

g) Auxiliar a chefia imediata/mediata na elaboração de relatórios e pareceres.

h) Realizar visitas técnicas.

i) Desempenhar outras atividades correlatas que for designada pela chefia imediata/mediata.

Art. 3º Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, ficando revogadas as disposições em contrário. (evento 10287154)

Como é cediço, o deferimento da medida cautelar – nas ações de controle abstrato de constitucionalidade – pressupõe a constatação da plausibilidade da tese jurídica (
fumus boni iuris
) e a possibilidade de perigo de dano irreparável caso a espécie normativa permaneça em vigor (
periculum in mora
).

É da natureza da medida cautelar garantir os efeitos definitivos da ação de controle concentrado de constitucionalidade, isto é, assegurar a utilidade do provimento decorrente da prestação jurisdicional final, pois embora não seja capaz de desconstituir as relações jurídicas originadas sob a égide do diploma impugnada, em regra, suspende a eficácia ex nunc da norma, nos termos do art. 11, §1º, da Lei nº 9.868/99.

O Ministro Gilmar Ferreira Mendes ensina
1
que o Tribunal poderá conceder a liminar, consistente na suspensão da vigência da norma impugnada, apenas quando configurada excepcional urgência, e que a medida cautelar torna aplicável a legislação anterior acaso existente, ressalvada expressa manifestação do Tribunal de modo contrário (art. 11, §2º, da Lei nº 9.868/99).

Neste juízo de cognição sumária, não foi evidenciado que a demora no retardamento da suspensão dos atos normativos impugnados possa acarretar danos irreparáveis à Administração Pública Municipal e ao interesse público primário.

A presente representação de inconstitucionalidade foi ajuizada em 07 de outubro de 2024 (evento 10287151), isto é, mais 15 (quinze) anos após o advento (evento 10287155) da Lei nº 3.448, de 28 de setembro de 2019, e aproximadamente 08 (oito) anos depois de editado (evento 10287154) o Decreto nº 8.189, de 26 de agosto de 2016, que a regulamentou.

É assente na jurisprudência desta egrégia Corte que o ajuizamento tardio de representação de inconstitucionalidade obsta a concessão de medida cautelar, na medida em que vulnera o requisito indispensável do perigo da demora para o sobrestamento da eficácia da norma impugnada, vide os seguintes julgados:

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM Nº 7.474/2017. LEI QUE INSTITUI A DISCIPLINA DE EDUCAÇÃO FÍSICA COMO COMPONENTE CURRICULAR OBRIGATÓRIO NO ENSINO FUNDAMENTAL E NA EDUCAÇÃO INFANTIL. VIOLAÇÃO À COMPETÊNCIA LEGISLATIVA PRIVATIVA DA UNIÃO ESTABELECIDA NO ART. 22, INCISO XXIV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 20 E 28, II, DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO. NORMAS DE CARÁTER REMISSIVO. PRESENÇA DO FUMUS BONI IURIS. PERICULUM IN MORA NÃO VERIFICADO. NORMA EM VIGOR DESDE 2017. AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE. MEDIDA CAUTELAR INDEFERIDA. 1. No âmbito da tutela de urgência, o deferimento de pedidos liminares está condicionado a presença cumulativa da relevância jurídica da pretensão (fumus boni iuris) e também da indispensabilidade da providência antecipada (periculum in mora), de modo a garantir a efetividade do resultado de futuro e provável juízo de procedência. 2. No presente caso, evidencia-se a demonstração do fumus boni iuris, uma vez que a lei municipal impugnada, ao estabelecer sobre a inclusão da Educação Física no currículo obrigatório do Ensino Fundamental e da Educação Básica e exigir licenciatura específica para a docência da referida disciplina, invadiu a competência privativa da União em legislar sobre diretrizes e bases da educação, consoante prevê o art. 22, XXIV, da Constituição da República. Precedentes. 3. No âmbito do controle concentrado de constitucionalidade estadual (art. 125, §2º, da Constituição da República), o desrespeito às regras de competência privativa da União traçadas no art. 22 da Constituição da República importa em violação aos artigos 20 e 28, inciso II, da Constituição do Estado do Espírito Santo, cláusulas de caráter remissivo que condicionam a atuação Municipal à observância dos preceitos da Constituição da República.
4. Não demonstrada a presença do periculum in mora indispensável à concessão da medida cautelar, uma vez se tratar de norma que está em vigor desde o ano de 2017, somente tendo sido impugnada pela via direta mais de 05 (cinco) anos após a sua promulgação. Precedentes.
5. Medida cautelar indeferida. (TJES; Classe: Representação de Inconstitucionalidade 5011098-29.2022.8.08.0000; Órgão Julgador: TRIBUNAL PLENO; Relator: Desembargador ÉDER PONTES DA SILVA; Sessão de Julgamento: 10/04/2023)

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – DECRETO Nº 112/2022 DO MUNICÍPIO DE CARIACICA – DESIGNAÇÃO DE SERVIDORES PARA COMPOR COMISSÃO PELO CHEFE DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL – MEDIDA CAUTELAR – REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS – INEXISTÊNCIA DE FUMUS BONI IURIS E DE PERICULUM IN MORA – AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE ENTRE A PUBLICAÇÃO DO DECRETO E O AJUIZAMENTO DA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – MEDIDA CAUTELAR INDEFERIDA. 1 – Não restou evidenciada a probabilidade do direito invocado pela requerente, porquanto o decreto impugnado, à primeira vista, não promove interferência ou intervenção indevida do Poder Público na organização sindical. 2 –
A propositura tardia da ação direta de inconstitucionalidade, quando já decorrido lapso temporal considerável desde a edição do ato normativo impugnado (ano de 2022), descaracteriza o periculum in mora, sobretudo porque não demonstrados os riscos de dano irreparável.
3 – Medida cautelar indeferida. (TJES; Classe: Representação de Inconstitucionalidade 5015115-74.2023.8.08.0000; Órgão Julgador: TRIBUNAL PLENO; Relator: Desembargador FÁBIO BRASIL NERY; Sessão de Julgamento: 20/08/2024)

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. MEDIDA CAUTELAR. MUNICÍPIO DE VITÓRIA. DISPOSITIVOS DA LEI MUNICIPAL Nº 9.239/2017. RESPONSABILIDADE DA CONCESSIONÁRIA DO SERVIÇO PÚBLICO (CESAN), PELA INTEGRAÇÃO DE IMÓVEIS, DA FORMA NÃO PADRÃO À REDE COLETORA, INCLUSIVE POR SISTEMA DE ELEVAÇÃO DE BOMBEAMENTO. AUSÊNCIA DE PERICULUM IN MORA. NORMA VIGENTE HÁ MAIS DE SETE ANOS. CAUTELAR INDEFERIDA. 1. Do exame do teor da norma impugnada, muito embora se possa verificar, a plausibilidade das alegações do requerente, o mesmo não se pode afirmar, quanto ao periculum in mora, descaracterizado na espécie, diante do tempo decorrido desde a edição do ato normativo impugnado, e ausência de demonstração dos prejuízos alegados. 2.
Não consolidados os requisitos da medida cautelar pretendida, por ausência do periculum in mora, tendo em vista tratar-se de dispositivos vigentes há mais de 07 (sete) anos, deve ser indeferido o pleito.
3. Medida cautelar indeferida. (TJES; Classe: Representação de Inconstitucionalidade 5011820-29.2023.8.08.0000; Órgão Julgador: TRIBUNAL PLENO; Relator: Desembargador UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO; Sessão de Julgamento: 21/05/2024)

Acrescente-se, ainda, que há perigo inverso da concessão da medida cautelar, ao prejudicar a continuidade dos serviços públicos, haja vista que a legislação impugnada prevê 305 (trezentos e cinco) cargos de assistente técnico padrão CC5, que, hodiernamente, atuam (eventos 11083492 e 11083494) em órgãos públicos essenciais, como por exemplo, na Secretaria Municipal de Saúde (91 cargos), na Secretaria Municipal de Assistência Social (42 cargos) e na Secretaria de Gestão e Planejamento (35 cargos).

Por isso, entendo que a suspensão imediata da eficácia da legislação impactaria significativamente a operacionalização de serviços prestados pela municipalidade à população da Serra, o que enseja que deve ser prestigiada a presunção de constitucionalidade da lei nesta fase incipiente da representação de inconstitucionalidade.

Pelo exposto, voto pelo
INDEFERIMENTO
da medida cautelar nesta ação de controle concentrado de constitucionalidade.

Notifiquem-se do conteúdo da petição as autoridades de que emanaram a lei impugnada, a fim de que, no prazo de 30 (trinta) dias, prestem as informações que entenderem necessárias (Lei nº 9.868/99, art. 6º, parágrafo único).

Na sequência, encaminhem os autos à Procuradoria de Justiça para emissão do competente parecer (art. 112, §1º, da CE).

Após, conclusos para análise do mérito.

É como voto

1
MENDES, Gilmar Ferreira. Curso de direito constitucional/Gilmar Ferreira Mendes, Inocêncio Mártires Coelho, Paulo Gustavo Gonet Branco – São Paulo: Saraiva, 2007, p. 1.073-1.074.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Como membro não titular da Corte, não integro o quórum de votação das ADIs.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 24.02.2025 a 28.02.2025

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de INDEFERIR a medida cautelar nesta ação de controle concentrado de constitucionalidade.

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de indeferir a medida cautelar requerida.

Acompanho o eminente Relator.

VOTO DO DESEMBARGADOR PEDRO VALLS FEU ROSA

Trata-se de pedido de concessão de medida cautelar formulado no bojo de Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) ajuizada pelo eminente Procurador-Geral de Justiça em face do artigo 13, §1º da Lei 3.448/2009 e do Decreto 8.189/2016, ambos do Município da Serra.

Basicamente, a lei objurgada dispõe que a Chefia do Poder Executivo poderá por meio de decreto definir as atribuições e competências do cargo de Assistente Técnico e os requisitos para o seu provimento, o que, por sua vez, é feito pela norma infralegal atacada.

O eminente Relator proferiu judicioso voto indeferindo o pedido de concessão da medida cautelar e conta com minha integral adesão.

De fato, em análise perfunctória, a definição das atribuições de cargo público por meio de decreto parece afrontar o princípio da reserva legal, o que poderia configurar o preenchimento do requisito da fumaça do bom direito.

Ocorre que, ainda que fosse o caso, o pleito cautelar encontra óbice no que concerne ao requisito do perigo na demora.

O eminente Relator sabiamente observou que a Lei 3.448 data do distante ano de 2009 e a presente ADI foi ajuizada apenas em 2024. Por esse motivo, a meu sentir, resta inviável o reconhecimento do perigo na demora.

Como os requisitos para concessão da medida cautelar são cumulativos, conclui-se pela improcedência deste pedido.

Por essas razões, acompanho o eminente Relator para indeferir o pedido de concessão de medida cautelar.

É como voto.

Acompanho o eminente Relator no sentido de indeferir o pedido de medida cautelar formulado nesta ADI, na medida em que a demanda foi proposta vários anos após a edição da lei municipal objurgada (15 anos) e do decreto que a regulamentou (08 anos), o que mitiga o requisito indispensável do perigo da demora para o sobrestamento da eficácia da norma objurgada, além da existência do periculum in mora inverso, visto que os cargos transformados pela legislação questionada são de significativa monta e distribuídos em setores essenciais para o interesse público.

Acompanho o Voto do Eminente Relator.

Des. Sérgio Ricardo de Souza:

acompanho a Relatoria.

Acompanho o voto do em. Relator.

Acompanho o voto de relatoria.